Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-94.2022.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000073-94.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ALFREDO WEBER - CPF: 272.503.340-34 (EMBARGANTE), CLEBERSON ANDRIGHI - CPF: 018.209.010-84 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000073-94.2022.8.11.0100

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – COMPROVAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE A DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO E A DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO MATERIAL VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição material se restar verificado, como no caso, que entra a data do vencimento do título e a da propositura da Execução decorreu mais que o prazo da prescrição do direito material (03 anos, neste caso de cédula de produto rural).

R E L A T Ó R I O

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo exequente
Paulo Alfredo Weber
.

AÇÃO
:
Execução nº 1000073-94.2022.811.0100

proposta por
Paulo Alfredo Weber
aqui apelante em face de
Leonardo Schimitt
.

EXTINÇÃO (Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte
)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial em conformidade com o art. 924, III, c/c 925, ambos do CPC
.

Condenou o exequente aqui apelante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do crédito exequendo.

Alega que em 11.2.2022 foi protocolada petição que informou ao juízo de origem o deferimento

pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop de recuperação judicial no processo nº

1000534-30.2022.8.11.0015, conforme id. de origem 75557103, ocasião em que foi ordenado o sobrestamento de qualquer ação executiva pelo prazo de 180 dias.

Sustenta, em síntese, a impossibilidade do julgamento da lide na exceção de pré-executividade porque o próprio exequente aqui apelado interpelou nos autos o pedido de suspensão da execução e arrolou o presente crédito na sua recuperação judicial como hígido.

Alega ainda:
“Tendo em vista o vencimento eminente do crédito novado e requerendo a suspensão de qualquer ato executório, ressalta-se que o vencimento acordado e novado era para safra 21/22, a ser entregue em 01 de fevereiro de 2022, conforme documento juntado voluntariamente pelo Apelado.”
.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma da extinção de sua Execução (id. 177138187).

Nas contrarrazões, id. 177138188, o executado
Leonardo Schimitt
pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E. CÂMARA:

O cerne do apelo é saber se é caso de afastar a prescrição reconhecida pela decisão impugnada, que declarou, com resolução do mérito, a extinção da Execução proposta pelo aqui apelante
.

Trata-se de
Execução lastreada em cédula de produto rural firmada em 5.1.2017
em que o executado aqui apelado se obrigou a entregar no dia 1.2.2017 o equivalente a 259.920kg de soja em grãos ou 4.332 sacas de soja de 60kg cada, no valor médio de R$60,00 a saca à época.

O débito foi atualizado na data da propositura da Execução para 573.024kgde soja, equivalentes a 9550,4 sacas de soja 60KG.

A Execução foi proposta em 31.1.2022 (id. 177138154).

O despacho de citação foi proferido em 7.2.2022 (id. 177138165).

O executado apresentou Exceção de Pré-Executividade em 10.2.2022 em que sustentou, em síntese, a ocorrência da prescrição em razão da propositura da ação após o decurso do prazo da prescrição iniciado na data do vencimento da obrigação, ou seja, de 1.2.2017.

A exceção de pré-executividade foi acolhida e reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, o que levou à extinção da Execução (id. 17713882).

Pois bem
. Realça-se, a propósito, que não é caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência, neste caso, se decorrido o prazo de 3 anos
reservado ao exercício do direito de executar
o título de crédito que lastreia a Execução Extrajudicial proposta pelo aqui apelante
.

Por se tratar de Execução de Título de Crédito
,

conforme
dispõem o art. 60 do Dec. Lei nº 167/67 e o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra)
que
a pretensão de cobrar a dívida

prescreve em três anos, a partir da data do vencimento
.

E conforme prescreve o art. 4º,
caput
, da Lei nº 8.929/1994 "
a CPR é título
líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto ou pelo valor nela previsto, no caso de liquidação financeira
" (grifei).

O art. 10 da citada Lei n. 8.929/94, que regulamenta a CPR, dispõe a aplicação ao referido título, no que for cabível, as normas de direito cambial.

A regra do art. 206, §3º, VIII, do Código Civil dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
;” (grifei).

Nesse sentido, veja a orientação da 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - PRELIMINAR REJEITADA -
CEDULA DE PRODUTO RURAL - PRAZO PRESCRICIONAL - TRÊS ANOS
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A reunião de processos para julgamento conjunto é necessária se há conexão, que ocorre quando duas ou mais Ações possuem em comum o pedido ou a causa de pedir, ou quando há risco de prolação de decisões conflitantes.
É DE TRÊS ANOS O PRAZO PRESCRICIONAL DA CEDULA DE PRODUTO RURAL (ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - DECRETO N. 57.663/66)
. A prescrição intercorrente se manifesta quando o autor permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição do direito material buscado. (TJ-MT - APL: 00000576920048110107 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 15/12/2017)”
(grifei).

No mesmo norte, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Benefício tacitamente concedido aos executados, pessoas naturais. Inconformismo da exequente. Descabimento. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Artigo 99, § 3º, do CPC. Ausência de elementos indicativos da capacidade financeira. Revogação indeferida.
PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CEDULA DE PRODUTO RURAL. PRAZO TRIENAL. ART. 60 DO DEC. LEI Nº 167/67 E ART. 70 DO DECRETO Nº 57.663/1966 ( LEI UNIFORME DE GENÉBRA). EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002495-83.2022.8.26.0404 Orlândia, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 17/03/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2023)”
(grifei).

A data de vencimento da
cédula de produto rural que lastreia a Execução proposta pelo aqui apelante

era o dia 1.2.2017
e
a Execução somente foi proposta em 31.1.2022
(id. 177138154), ou seja,
mais de 5 anos após o dia do vencimento da obrigação
.

Logo, entre a data do vencimento do título e a da propositura da Execução realmente decorreu mais que o prazo de 3 anos reservado à prescrição material.

A alegação de novação da dívida não prospera, porquanto além de não ter prova de tal fato também se trata de questão que sequer foi alegada na origem, fato que obsta a análise nesta fase, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao duplo grau de jurisdição.

A informação sobre a recuperação judicial do exequente apelante (produtor rural) ocorreu em 4.2.2022 (id. de origem 75557107), ou seja,
quando também já havia, a muito, decorrido o prazo da prescrição
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a extinção de Execução em razão do
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025